Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-81.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “f”, CP. AFASTADA POR BIS IN IDEM. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL MANTIDA. GRATUIDADE A SER ANALISADA NA EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou por ameaça qualificada (art. 147, §1o, CP), impondo pena de 4 meses e 8 dias de detenção, em regime semiaberto, além de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 500,00.
2. A denúncia narra que o réu, por meio de aplicativo de mensagens, enviou à vítima fotografia de arma de fogo acompanhada da frase “já coloco é na garganta”, além de ofensas verbais.
3. O recurso busca (i) absolvição por atipicidade; (ii) absolvição por insuficiência probatória; (iii) reconhecimento de bis in idem entre agravante do art. 61, II, “f”, e majorante do art. 147, §1o, ambos do CP; e (iv) afastamento da condenação por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a conduta configura ameaça típica; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação; (iii) examinar se existe bis in idem entre o reconhecimento da agravante do art. 61, II, “f”, CP, e a majorante do art. 147, §1o, CP; e (iv) verificar se é possível afastar a condenação por danos morais e análise da gratuidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Provas convergentes confirmam materialidade e autoria: depoimento firme e coerente da vítima em sede policial e judicial, harmônico com os arquivos de mídia que registram ofensa e promessa de mal injusto e grave.
6. Ameaça é delito formal: consuma-se com a ciência da vítima sobre a promessa idônea de mal injusto e grave; o estado de exaltação não descaracteriza o dolo, quando o conteúdo é apto a gerar temor e abalo psíquico.
7. Palavra da vítima assume especial relevância em contexto doméstico quando corroborada por outros elementos, o que ocorre no caso; inexistem contradições aptas a desmerecer o relato.
8. Reconhece-se bis in idem na cumulação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP com a causa de aumento do art. 147, §1o, do CP, devendo prevalecer apenas a majorante específica do delito.
9. A indenização mínima por dano moral encontra fundamento na regra processual que autoriza sua fixação na sentença penal condenatória, desde que haja pedido, sendo dispensada a produção de prova específica do dano moral no contexto de violência doméstica, com manutenção do montante arbitrado.
10. Gratuidade a ser apreciada pelo Juízo da Execução, conforme entendimento consolidado sobre competência.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados:
Art. 147, §1o, CP
Art. 61, II, f, CP
Arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006
Art. 387, IV, CPP
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2077375, 0702548-02.2025.8.07.0004, 3a Turma Criminal, DJe 18/12/2025
Acórdão 2087647, 0701503-57.2025.8.07.0005, 3a Turma Criminal, DJe 22/02/2026
Acórdão 1927485, 0719885-68.2020.8.07.0007, 3a Turma Criminal, DJe 14/10/2024
Acórdão 2055382, 0703983-08.2025.8.07.0005, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 19/10/2025
Acórdão 2052596, 0730285-46.2022.8.07.0016, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 16/10/2025